Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL. DADOS CADASTRAIS DO AUTOMÓVEL. ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. 1.1. Estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido desde a data do requerimento formulado na fase recursal (ex nunc).
2. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321 do mesmo Código, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito. 2.1. Em caso de não cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil.
3. No caso concreto, foi verificado que o registro do automóvel objeto da ação de usucapião de bem móvel ostenta restrição de alienação fiduciária, sendo determinada a emenda para juntada de documento idôneo, exarado pela autoridade competente, contendo informações atualizadas sobre o contrato respectivo, a fim de eliminar qualquer dúvida a respeito da necessidade de inclusão do credor fiduciário do automóvel no polo passivo da lide. 3.1. Uma vez determinada emenda à inicial, por duas oportunidades, e persistindo o autor em reiterar argumentos incapazes de eliminar as pertinentes dúvidas e aparentes contradições cadastrais apontadas pelo juízo a quo, a resolução do processo sem julgamento do mérito é medida imperativa, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, apesar de intimado, o autor deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.